Tribunal: STF
Processo: RE 87478
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE POR
TER, O ARESTO RESCINDIDO, JULGADO COM APOIO EM PROVA FALSA.
RECONHECIMENTO DA ADMISSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE USUCAPIAO, PELO
CONDOMINO QUE POSSUI COM EXCLUSIVIDADE E ANIMO DE DONO PARTE CERTA E
DESTACADA DA ÁREA COMUM, EM AÇÃO DIVISORIA. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AOS TEXTOS DE DIREITO FEDERAL INDICADOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.